Tribunal: TJDFT
Processo: 0751614-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751614-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA RAQUEL CAMPOS VIEGAS AGRAVADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIA RAQUEL CAMPOS VIEGAS contra decisão (ID 198248524) da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MBR ENGENHARIA LTDA, deferiu a tutela de urgência para autorizar a retenção das chaves do imóvel enquanto não houver a quitação da quantia devida pela agravante. Requer: 1) a concessão da gratuidade judiciária; 2) liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo; 3) no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão que autorizou a agravada a reter as chaves (ID 66890194). Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Na origem, a agravante requereu ao juízo a homologação de acordo celebrado pelas partes (ID 223184194, autos de origem). O pedido de homologação ainda não foi apreciado. Diante do pedido de homologação do acordo, a agravante foi intimada para manifestar-se quanto ao interesse em prosseguir com o presente recurso, mas manteve-se inerte. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 932, III, autoriza o relator a não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou quando evidenciada a falta de algum dos pressupostos de admissibilidade recursal. No caso, houve perda superveniente do interesse recursal, pressuposto essencial para o conhecimento do recurso. O interesse recursal constitui requisito intrínseco de admissibilidade que se traduz no binômio necessidade-utilidade da intervenção judicial. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento judicial para a obtenção do resultado pretendido. A utilidade, por sua vez, relaciona-se à capacidade do recurso de proporcionar situação mais vantajosa ao recorrente do que aquela da decisão impugnada. A agravante informou a celebração de acordo nos autos de origem (ID 223184194), cujo teor indica resolução consensual da controvérsia. Embora o acordo esteja pendente de homologação judicial, o fato sugere a composição das partes, inclusive quanto à questão das chaves do imóvel, objeto da tutela de urgência impugnada neste recurso. A autocomposição entre as partes na ação principal esvazia o conteúdo prático do recurso. O provimento judicial pretendido não mais proporcionará qualquer vantagem à recorrente. A reforma da decisão que autorizou a retenção das chaves tornou-se desnecessária diante do acordo firmado, o qual contempla solução para a questão. Ademais, a agravante permaneceu inerte, quando intimada especificamente para manifestar interesse no prosseguimento do recurso. Tal comportamento processual revela-se incompatível com a pretensão recursal e confirma a ausência superveniente de interesse no julgamento do mérito. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator